Tribunal: STJ
Processo: 0009374-11.2023.8.16.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130192 - PR(2025/0488951-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: SERGIO ROBERTO RODRIGUES PARIGOT DE SOUZA JUNIOR
AGRAVANTE
: YAGO BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
DARCIELI BACHMANN DURO - PR047498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA.
COLEGIALIDADE NÃO VIOLADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
porque as razões não impugnaram, de modo específico e
pormenorizado, todos os fundamentos da inadmissão do recurso
especial na origem, notadamente a incidência da
e a
Súmula 83/STJ
deficiência de cotejo analítico exigido para a alínea c (Súmula 284/STF)
, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 182/STJ.
2. É firme o entendimento de que “a decisão que não admite o recurso
especial [...] é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade”, impondo ao agravante o enfrentamento específico de
todos os óbices aplicados, o que não ocorreu, na espécie.
3. Rejeita-se a alegação de nulidade da decisão agravada por violação ao
IX, da Constituição Federal e ao
§ 1o, IV, V e VI, do
art. 93,
art. 489,
CPC. O
explicitou, de forma clara, os fundamentos para o não
decisum
conhecimento do agravo em recurso especial e alinhou-se à
jurisprudência desta Corte. A decisão monocrática, lado outro, não
afronta a colegialidade quando em conformidade com entendimento
dominante, sujeitando-se ao controle colegiado via agravo regimental.
4. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA55814982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 6220b1af-2c6d-4c72-9d02-95971131b0cc

Brasília,
.
10 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:00:27
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 6220b1af-2c6d-4c72-9d02-95971131b0cc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130192 - PR(2025/0488951-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: SERGIO ROBERTO RODRIGUES PARIGOT DE SOUZA JUNIOR
AGRAVANTE
: YAGO BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
DARCIELI BACHMANN DURO - PR047498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA.
COLEGIALIDADE NÃO VIOLADA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO CONHECIDO.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
porque as razões não impugnaram, de modo específico e
pormenorizado, todos os fundamentos da inadmissão do recurso
especial na origem, notadamente a incidência da
e a
Súmula 83/STJ
deficiência de cotejo analítico exigido para a alínea c (Súmula 284/STF)
, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 182/STJ.
2. É firme o entendimento de que “a decisão que não admite o recurso
especial [...] é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade”, impondo ao agravante o enfrentamento específico de
todos os óbices aplicados, o que não ocorreu, na espécie.
3. Rejeita-se a alegação de nulidade da decisão agravada por violação ao
IX, da Constituição Federal e ao
§ 1o, IV, V e VI, do
art. 93,
art. 489,
CPC. O
explicitou, de forma clara, os fundamentos para o não
decisum
conhecimento do agravo em recurso especial e alinhou-se à
jurisprudência desta Corte. A decisão monocrática, lado outro, não
afronta a colegialidade quando em conformidade com entendimento
dominante, sujeitando-se ao controle colegiado via agravo regimental.
4. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por SERGIO ROBERTO
RODRIGUES PARIGOT DE SOUZA JUNIOR e YAGO BARBOSA GOUVEIA contra
Documento eletrônico VDA55815431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:43
Código de Controle do Documento: 07eecbea-deb4-4ac8-86cf-991bede59a5c

decisão monocrática do Ministro HERMAN BEJNAMIN que não conheceu do agravo
em recurso especial, em virtude da incidência, por analogia, da
(e-
Súmula n. 182/STJ
STJ fls.
).
2828/2829
A questão jurídica envolve a legalidade de decisões de interceptação
telefônica e outros procedimentos relacionados à apuração dos crimes de tráfico de
drogas e associação para o tráfico.
Contra o desprovimento da apelação (e-STJ fls.
), defesa interpôs
2315/2358
recurso especial (e-STJ fls.
) o qual foi inadmitido pela origem, ante a
2440/2489
incidência dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ e 284 do STF (e-STJ fls.
).
2513/2518
A defesa interpôs agravo em recurso especial (e-STJ fls.
) e
2530/2546
a decisão ora agravada não conheceu da insurgência, por ausência de impugnação
específica dos fundamentos de inadmissibilidade referentes à Súmula 83 do STJ e à
deficiência de cotejo analítico (Súmula 284 do STF), bem como da orientação da Corte
Especial quanto à necessidade de impugnação integral dos fundamentos da decisão de
inadmissão (e-STJ fls.
).
2828/2829
Interposto o presente agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa
2834/2843
suscita a nulidade da decisão agravada por violação ao
IX, da Constituição
art. 93,
Federal e ao
§ 1o, IV, V e VI, do CPC, ao argumento de que não teria havido
art. 489,
enfrentamento dos argumentos deduzidos e de que se teria limitado a invocar precedentes
e súmulas sem demonstrar a sua aderência ao caso concreto.
Afirma que o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da
decisão de inadmissão, inclusive os referentes às Súmulas 83 do STJ e 284 do STF. Em
relação à Súmula 83 do STJ, ressalta que foram citados julgados aplicáveis à espécie e
restou demonstrada a ilegalidade das decisões de interceptação telefônica e suas
prorrogações, por ausência de fundamentação concreta. Acerca da não incidência da
Súmula 284 do STF, aduz houve cotejo analítico entre os julgados indicados e o acórdão
recorrido, com exposição das semelhanças fáticas e das divergências decisórias.
Pleiteia o provimento do agravo regimental para que o agravo em recurso
especial seja conhecido e, ao final, provido o recurso especial.
Na sequência, os autos vieram ao Ministério Público Federal, que opinou pelo
não provimento do agravo regimental, destacando a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão de inadmissão, a insuficiência da demonstração de dissídio
jurisprudencial nos moldes do
do RISTJ e a incidência da Súmula 182 do STJ (e-
art. 255
STJ fls.
).
2856/2861
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55815431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:43
Código de Controle do Documento: 07eecbea-deb4-4ac8-86cf-991bede59a5c

VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial porque,
embora o Tribunal de origem tenha inadmitido o recurso especial pelos óbices das
Súmulas 83 e
da
e pela deficiência na demonstração do dissídio,
7/STJ,
Súmula 284/STF
as razões do agravo em recurso especial não enfrentaram, de modo específico e
pormenorizado, a incidência da
e a deficiência de cotejo analítico exigido
Súmula 83/STJ
para a alínea c (
, o que atrai, por analogia, a
(e-STJ
Súmula 284/STF)
Súmula 182/STJ
fls.
).
2828/2829
Nas razões do presente agravo regimental, a defesa sustenta ter impugnado
todos os fundamentos da decisão de inadmissão, além de alegar nulidade da decisão
agravada por violação ao
IX, da Constituição e ao
§ 1o, incisos IV, V e
art. 93,
art. 489,
VI, do CPC (e-STJ fls.
). Todavia, o exame dos autos evidencia que o agravo
2836/2841
em recurso especial concentrou-se em considerações sobre a
sem
Súmula 7/STJ,
desconstituir, com julgado contemporâneo e em moldura fática análoga, o óbice da
e sem realizar o cotejo analítico exigido para a demonstração do
Súmula 83/STJ,
dissídio, nos termos do
do RISTJ (e-STJ fls.
). Não bastam, para esse
art. 255
2857/2859
fim, a mera transcrição de ementas e alegações genéricas.
É firme a orientação desta Corte de que os recursos devem impugnar, de
maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão agravada, sob
pena de incidência da
O verbete sumular dispõe: “É inviável o agravo
Súmula 182/STJ.
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada.” A Corte Especial assentou que “a decisão que não admite o recurso especial
tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único [...]. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão. [...]
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e
regimentais.” (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de
(e-STJ
30/11/2018)
fls.
).
2828/2829
Nessa linha, quando a inadmissão do especial se sustenta em múltiplos
fundamentos suficientes, a parte não pode escolher apenas alguns para impugnar e, em
seguida, insistir no mérito da controvérsia.
A alegação de nulidade por falta de fundamentação não procede. A decisão
agravada indicou, de forma clara e objetiva, os fundamentos da inadmissão da
insurgência, apontando a ausência de impugnação específica quanto à
e à
Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA55815431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:43
Código de Controle do Documento: 07eecbea-deb4-4ac8-86cf-991bede59a5c

deficiência do cotejo analítico exigido pela
além de explicitar a
Súmula 284/STF,
orientação da Corte Especial sobre a necessidade de impugnação integral do decisum de
inadmissão (e-STJ fls.
). Nessa perspectiva, não há falar em violação ao
2828/2829
art. 93,
IX, da Constituição ou ao
§ 1o, incisos IV, V e VI, do CPC.
art. 489,
Ademais, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, não se configura
ofensa à colegialidade quando a decisão monocrática se alinha à jurisprudência
dominante, ficando sempre sujeita ao controle do órgão colegiado por meio do agravo
regimental: “Nos termos do
do CPC, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e
art. 932, inciso III,
b; e 255, § 4.o, inciso I, ambos do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir
decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante
interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou
cerceamento de defesa” (AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.271.242/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de
.
27/8/2024)
Por fim, o parecer do Ministério Público Federal é convergente com a decisão
agravada, salientando a ausência de impugnação específica, a insuficiência da
demonstração de dissídio e a incidência da
(e-STJ fls.
).
Súmula 182/STJ
2856/2861
Em tais circunstâncias, incide o óbice sumular já mencionado, impedindo o
conhecimento do presente agravo regimental.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55815431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:43
Código de Controle do Documento: 07eecbea-deb4-4ac8-86cf-991bede59a5c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0488951-7
AREsp 3.130.192 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00058665720238160035 00093741120238160035 00108761420258160035
00120721920258160035 00120730420258160035 00152221320228160035
00152629220228160035 00177111820258160035 00177120320258160035
00197672920228160035 00246649520258160035 00246675020258160035
108761420258160035 120721920258160035 120730420258160035
152221320228160035 152629220228160035 177111820258160035
177120320258160035 197672920228160035 246649520258160035
246675020258160035 24667502025816003500246649520258160035
58665720238160035 93741120238160035
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SERGIO ROBERTO RODRIGUES PARIGOT DE SOUZA JUNIOR
AGRAVANTE
: YAGO BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
ADVOGADA
: TATIANA LAZZARIS - PR074961
ADVOGADA
: DARCIELI BACHMANN DURO - PR047498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: JHEYSON BARBOSA GOUVEIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SERGIO ROBERTO RODRIGUES PARIGOT DE SOUZA JUNIOR
AGRAVANTE
: YAGO BARBOSA GOUVEIA
ADVOGADA
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
ADVOGADA
: TATIANA LAZZARIS - PR074961
ADVOGADA
: DARCIELI BACHMANN DURO - PR047498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548574038461344@
2025/0488951-7 - AREsp 3130192 Petição : 2026/0010287-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:05:58
Código de Controle do Documento: 8B54D71E-9DB5-4D2A-A55B-4A44E3DA6E75

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0488951-7
AREsp 3.130.192 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
C54260548574038461344@
2025/0488951-7 - AREsp 3130192 Petição : 2026/0010287-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:05:58
Código de Controle do Documento: 8B54D71E-9DB5-4D2A-A55B-4A44E3DA6E75